Tribunal: TJSP
Processo: 1003072-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Restabelecimento de serviço de whatsapp – Banimento unilateral de usuário - Prestação de serviços - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - Prevenção que, na hipótese, não se firma

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Restabelecimento de serviço de whatsapp – Banimento unilateral de usuário - Prestação de serviços - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - Prevenção que, na hipótese, não se firma pelo julgamento de anterior agravo de instrumento – Prevalência da competência ratione materiae, que é absoluta - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.